Tribunal: TJMT
Processo: 1020762-71.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020762-71.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), KETHLLY ALEXANDER MARTINS ROCHA - CPF: 058.278.521-98 (EMBARGADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATIANE SILVA SANTOS - CPF: 059.267.081-33 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO PENAL AGRAVO EM EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACORDÃO – INOCORRÊNCIA -
INTUITO DE REDISCUSSÃO DAS TESES JÁ DEBATIDAS - VEDAÇÃO LEGAL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
.

O mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração, nos termos do artigo 619 do Código de Processo.

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos contra decisão desta egrégia segunda câmara criminal proferida no julgamento do recurso de Agravo em Execução nº
1020762-71.2022.8.11.0000
, interposto pelo Ministério Público, para fins de questionamento da decisão proferida pelo juiz da 2ª Vara de execuções penais da Comarca de Campo Verde.

Alega o embargante, em síntese, que há omissão no decisum,

quanto julgamento do Agravo, no que se refere ao fato da reeducanda
KETHLLY ALEXANDER MARTINS ROCH
ter sido condenada pelo crime de roubo (praticado mediante grave ameaça à pessoa, visto que não foram expressamente abordados no momento do julgamento.
(Id. 170213160).

Diante da pretensão, determinou-se a intimação da embargada para apresentar contrarrazões (Id. 170452177), que por intermédio de defesa constituída
manifest
ou
pelo conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão desta egrégia Segunda Câmara Criminal proferida no julgamento do proferida no julgamento do recurso de Agravo em Execução nº 1020762-71.2022.8.11.0000, interposto pelo Ministério Público, para fins de questionamento da decisão proferida pelo juiz da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Campo Verde.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades,
obscuridades, contradição ou omissão
, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

E, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

A decisão foi proferida nos seguintes termos:

“...
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, nos moldes do artigo 197 da Lei nº 7.210/84, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal [Execuções Penais] da Comarca da Campo Verde-MT, que concedeu à apenada
KETHLLY ALEXANDER MARTINS ROCHA
o benefício da prisão domiciliar, mediante o uso de monitoramento eletrônico.

Constam dos elementos informativos dos autos, que a reeducanda
Kethlly Alexander Martins Rocha cumpre pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 50 (cinquenta) dias multa, por condenação pela prática do crime de roubo majorado (emprego de arma de fogo).

A defesa requereu a concessão do benefício de prisão domiciliar em favor da agravada com base no artigo 318, incs. IV e V do CPP e art. 117, incs. III e IV da LEP, em razão de ser mãe de três filhos menores de 12 [doze] anos.

Após manifestação contraria do Ministério Público de 1º Grau, o Magistrado concedeu o benefício a reeducanda, mediante monitoramento eletrônico.

Transcrevo a decisão proferida pelo Magistrado de piso:

‘“[...] Não obstante, os Tribunais Superiores têm decidido que, mesmo nas hipóteses de ter sido estabelecido o regime fechado para cumprimento de pena, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade especial, que não poderia ser suprida no local em que o condenado se encontra preso. Nesse sentido, exsurge recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

[...] Ademais, no tocante ao sustento das menores, o laudo indica que o mesmo era fornecido pela recuperando e, agora, ante a sua segregação, tem sido fornecido exclusivamente via auxílio governamental. Senão vejamos:

[...] Ora, as informações extraídas do laudo técnico psicossocial acostado aos autos revelam que, além da apenada ser a provedora do sustento e cuidado das filhas antes da sua segregação, após a prisão da mesma, as infantes enfrentam vulnerabilidade financeira juntamente com a avó.

Soma-se a isso o fato que a apenada possui apenas uma condenação

em seu nome, o que, eventualmente, indica se tratar de fato isolado em sua vida.

Assim, diante das características mencionadas, é evidente que o recolhimento da penitente ao cárcere fragilizou os cuidados e, principalmente, o sustento das menores.

É evidente que o fato da reeducanda estar condenada pela prática do crime de roubo, cuja pena deve ser cumprida no regime inicial fechado, não pode ensejar, por si só, uma proibição objetiva incondicional à concessão de prisão domiciliar, pois a dignidade da pessoa humana sempre será preponderante ao rigor da lei, dada a sua condição de princípio fundamental da República, inscrita no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.

No mais, soma-se a garantia a ser dada aos filhos menores da reeducanda que, se recolhida em sua residência e mediante o desenvolvimento de atividade laboral, poderá ofertar melhores condições às crianças, bem como, promover o acompanhamento à saúde e a seu desenvolvimento pessoal.

A prisão domiciliar justifica-se, portanto, por condições humanitárias, como se vê de excerto do julgado de relatoria do Ministro Jorge Mussi, proferido no Habeas Corpus nº368510/TO, verbis:

[...] Ressalta-se também que a concessão da prisão domiciliar neste momento não se trata da banalização do crime praticado sobremaneira, já que crimes dessa jaez já são, de per si, repugnantes aos olhos da sociedade. Porém, homenageiam-se a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade que juntas, buscam encontrar o verdadeiro limite de restrição de direitos, sem impor ao indivíduo uma restrição desproporcional a um direito fundamental.

Neste aspecto, mostra-se incontroverso que o recolhimento da recuperanda no cárcere afronta valores máximos ao crescimento e acompanhamento dos infantes.

Dessa forma, considerando os fatos e documentos acostados aos autos, adoto o artigo 318, V, do CPP, c.c art. 117 da Lei de Execuções Penais, para conceder à reeducanda KETHLLY ALEXANDER MARTINS ROCHA o direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico as seguintes condições:

Ante a vulnerabilidade social descrita no laudo psicossocial, autorizo a apenada a realizar atividade laboral INTERMEDIADA PELA FUNDAÇÃO NOVA CHANCE.

Findo o trabalho, se deslocar diretamente até sua residência, permanecendo, salvo necessidade médica dos infantes, até o próximo dia de trabalho, COM RECOLHIMENTO NOTURNO E AOS FINAIS DE SEMANA.

Desde já, à equipe psicossocial que atua junto à Fundação Nova Chance, a fim de que promova o acolhimento da penitente, visando a oferta de atenção em rede e apresentação do serviço Escritório Social.

Determino à equipe psicossocial que atua neste Juízo que realize visitas mensais na residência da recuperanda com o fito de verificar os cuidados dispensados pela reeducanda aos filhos menores, enquanto perdurar a prisão domiciliar ora deferida.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR.

[...]” [ID 147093156]

De acordo com o art. 117, da Lei de Execuções Penais, somente admite a concessão de
prisão domiciliar
ao condenado que cumpre pena em regime aberto, nos seguintes casos:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.”

Contudo, os Tribunais Superiores, por questões humanitárias, têm admitido, de forma excepcionalíssima, a prisão domiciliar a condenados, com base nas peculiaridades do caso concreto e comprovada sua imprescindibilidade. Vejamos:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FORMULADO PERANTE JUÍZO DE CONHECIMENTO. ENCERRAMENTO DA JURISDIÇÃO. PRECLUSÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. NÃO RECOLHIMENTO À PRISÃO. ÓBICE AO INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA EMISSÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO INCONDICIONADA À PRISÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Com a superveniência do transito em julgado em relação à condenação, fica encerrada a prestação jurisdicional do juízo de conhecimento, não cabendo sua manifestação nos autos a respeito do cabimento de cumprimento da pena em prisão domiciliar. Precedentes.

3. Nos termos dos art. 105 da Lei nº 7.210/84 e art 674 do Código de Processo Penal, a expedição da guia de recolhimento - e consequente início da competência do juízo das execuções - demanda prévia prisão do réu. 4. Hipótese, entretanto, de circunstância excepcional, na qual a paciente encontra-se impossibilitada de formular seu pleito de cumprimento da pena em prisão domiciliar por encontrar-se em local incerto e não sabido. 5. Nos termos do art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. No mesmo sentido, o art. 8º, item I, da Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos de São José da Costa Rica dispõe que toda pessoa tem direito de ser ouvida, com as garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer natureza.

6
. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por questões humanitárias, admitem, excepcionalmente, a prisão domiciliar a condenados que estejam submetidos a pena em regime diverso do aberto, observadas as peculiaridades do caso concreto.

In casu, a paciente estava grávida e, atualmente, a criança têm meses de vida ( amamentação), além de ser mãe de mais duas crianças menores de 12 anos. O exame de seu pleito é, portanto, urgente.

7. Essa particular forma de parametrar a interpretação da lei (no caso, a LEP) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos (incisos II e III do art. 1º). Mais: Constituição que tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I e III do art. 3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo de nossa Constituição caracteriza como "fraterna"
(HC 94163, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 02/12/2008, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851).

8. Em suma, sendo, na hipótese específica dos autos, o prévio recolhimento à prisão condição excessivamente gravosa a obstar o mero pleito dos benefícios da execução, devida a expedição da guia de execução independentemente do cumprimento do mandado de prisão.

Precedentes do STF e do STJ.

9. Habeas Corpus não conhecido, mas ordem concedida de ofício para determinar a expedição de guia de execução definitiva, independente do prévio recolhimento da paciente ao cárcere, de modo que a defesa possa formular perante o juízo das execuções o pedido de concessão da prisão domiciliar.

(HC n. 366.616/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 5/5/2017.)”

No presente caso, em que pese a paciente tenha sido condenada a 10 (dez) anos de prisão a serem cumpridos em regime inicial fechado, observa-se que a decisão proferida pelo Magistrado está em consonância com a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, visto que, analisando as particularidade do caso concreto, por questões humanitárias, concedeu à reeducanda KETHLLY ALEXANDER MARTINS ROCHA o direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico e outras medidas cautelares impostas, entendendo que sua presença é imprescindível aos cuidados dos seus filhos menores, visto que a reeducanda é a única provedora da família.

E, muito embora os infantes estejam sob cuidado da avó materna, a mesma, não detém condições financeiras para o sustento dos menores, estando dependendo exclusivamente dos auxílios oferecidos pelo Governo para seus sustentos.

Vale ressaltar que, como bem consignou o magistrado em sua decisão, não há outros registros criminais em nome da reeducanda, sendo este, fato isolado em sua vida.

Diante disso, por questões humanitárias, em caráter excepcionalíssimo, entendo que a decisão proferida pelo Magistrado de piso, deve ser mantida em todos os seus termos.

Alerte-se a reeducanda que, o não cumprimento de qualquer uma das condições estabelecidas na decisão, implicará no retorno ao regime fechado, fixado na sentença.

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
desprovejo

agravo em execução interposto
pelo Ministério Público.

É como voto.”
(Id. 164668653).

In casu
, quanto ao teor da decisão proferida no julgamento do Agravo em Execução, não verifico qualquer vício a ser sanado, sendo certo que a presente irresignação alicerça-se, em verdade, na insatisfação do embargante quanto ao deslinde do processo, pretendendo tão somente a rediscussão da matéria posta nos autos, visto que na análise do recurso foram abordados todos os pontos questionados pelo apelante, e desprovido o recurso, inclusive negritado por esta relatoria na decisão transcrita, que havia sido proferida pelo Juízo de execuções, com objetivo de dar ênfase as circunstâncias que envolviam o caso.

Assim, verifica-se que o embargante apenas revela seu inconformismo com a análise do recurso, o que restou contrário aos seus interesses.

Logo, não cabe a interposição de embargos de declaração, pois referido recurso não se presta para reexaminar matéria que já foi decidida, sendo que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM REVISÃO CRIMINAL – ALEGADA NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DE OMISSÃO E ELIMINAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO OBJURGADO – INOCORRÊNCIA – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS, INCLUSIVE QUANTO À SUPOSTA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSO E JULGAMENTO DA REVISIONAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, MAS REJEITADOS. -
Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matéria já decidida quando inexiste ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada, estando a indicar a hipótese dos autos nítida finalidade de ver reapreciada questão analisada e debatida no colegiado; - Ainda que o regimento interno deste Sodalício contemplasse prevenção de ação revisional, a primeira sendo extinta sem julgamento de mérito não teria o condão de gerá-la
(Art. 80, § 3.º do RITJ/MT), sem olvidar que nos termos da súmula 706 do Pretório Excelso “É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção”. (N.U 1004863-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020) ”

Destarte, não houve, pois, qualquer equívoco na decisão desta Câmara Criminal, não ocorrendo nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, estando apenas o embargante se insurgindo contra entendimento desta Corte.

O fato de o embargante não comungar dos mesmos entendimentos esposados por esta c. 2ª Câmara Criminal, não transmuda, data vênia, o Acórdão em decisão contraditória.

Nesse sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] "
O recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada
". (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...] (AgRg no AREsp 719.466/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)

[...] I -
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na espécie, à conta de contradição no v. acórdão, pretende a embargante a rediscussão da matéria já apreciada
. [...] Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC 307.579/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015)

Por fim, cabe ressaltar que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos fundamentos indicados por elas ou responder um a um, a todos os seus argumentos se encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material.

2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.

3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.

4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma.

Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63.440/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021)

Uma vez demonstrado que não ocorreu nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal no acórdão embargado, o mero inconformismo do embargante, quanto aos temas já exaustivamente examinados e decididos no acórdão, não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

Pelo exposto, não conheço do recurso de Embargos interposto, com fulcro no artigo 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023